Tribunal: CARF
Processo: 37213.001320/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 37213.001320/2006-95
Recurso
Voluntário
Resolução no 2401-000.970 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente TOLEDO GRIL RESTAURANTE LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 01/1999 a 12/2005, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Informou o
campo opção pelo Simples incorretamente a partir de 06/2003, não informou valores pagos a
título de pró-labore ao sócio até a competência 11/2003 e não informou a remuneração da
segurada Márcia Maria da Silva na competência 04/2002 (relatório à fl. 8).
Em impugnação de fls. 22/27, o contribuinte alega que a é optante pelo Simples
desse maio de 1998 e que moveu procedimento administrativo 15472.000051/2006-56 para que
fosse retificado seu suposto desenquadramento, o que ensejou a lavratura da presente autuação.
Foi proferida a Decisão-Notificação (DN) de fls. 74/78 que julgou procedente a
autuação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37213.001320/2006-95
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001320/2006-95

Cientificado da DN em 6/11/2006 (despacho de fl. 80), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 6/12/2006, fls. 82/104, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega que inexiste obrigação acessória quando não há obrigação
principal correspondente. Que apresentou recurso contra as decisões referentes ao lançamento
principal.
Argumenta que ocorreu a decadência no período de janeiro de 1999 a agosto de
2001, nos termos do CTN, art. 150, § 4o.
Aduz não ser possível a aplicação da multa por ausência de apuração antecipada
de contribuição lançada de ofício. Que a exigência dessa multa representa bis in idem, pois a
multa de ofício já foi cobrada, sendo penalizado duplamente sobre uma mesma infração.
Entende impossível a aplicação de multa formal por infração continuada calculada
sobre o valor da contribuição que seria devida. Que tal exigência viola o princípio constitucional
da vedação do uso de tributo com efeito de confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Informa ser correta sua inclusão no Simples, que em 4/12/2006 deu entrada ao
processo administrativo 15471.000876/2006-81 a fim de resguardar a sua opção pelo Simples.
Requer seja julgada nula a cobrança até agosto de 2001, em virtude de sua
extinção pela decadência e, no mérito, seja julgado improcedente a cobrança da multa.
Os autos foram baixados em diligência, conforme Resolução 2806-00.002, fls.
243/248, para que a RFB informasse a situação da empresa em relação à opção pelo Simples.
Conforme Acórdão da DRJ/RJOI, processo 15471.000876/2006-81, fls. 264/266,
foi deferida em parte a solicitação do contribuinte para inclusão retroativa no Simples para que a
interessada faça parte do Simples durante os períodos de 1/1/1999 a 31/12/2000 e a partir de
1/1/2007.
Em consulta ao sistema informatizado e-processo, verifica-se que dessa decisão, a
empresa apresentou recurso voluntário, que não foi conhecido por intempestividade, conforme
Acórdão 1301-004.967, de 10/12/2020. Ciência do contribuinte em 23/3/2021. Após, não foram
apresentados mais recursos.
Em 5/5/2023, véspera da reunião de julgamento, a recorrente protocolou petição,
fls. 294/296, informando a inclusão do processo no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
– PRLF, regido pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023, acompanhada
de documentos (fls. 303/308), dentre eles: Protocolo de Envio de Solicitação de Juntada de
Documento, Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal
e comprovante de pagamento de DARF. Nesse pedido está inserido o crédito tributário apurado
no presente processo.
É relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
De plano, pondere-se que, nos termos do art. 6°, §4°, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2023, o Requerimento de Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal apresentado validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais
referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise. Além
disso, o art. 7° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023, assevera que a formalização do
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001320/2006-95

acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere.
Diante dessas normas e da situação noticiada pela empresa recorrente na petição
protocolada em 5/5/2023, o julgamento deve ser convertido em diligência para que o órgão
preparador esclareça se o Requerimento de Adesão noticiado foi eficaz e validamente
apresentado, em face das regras do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, e adote as
seguintes providências, conforme a situação detectada:
(1) não tendo sido eficaz e/ou válido o Requerimento de Adesão, o órgão
preparador deverá documentar nos autos tal análise, de modo a demonstrar o
cabimento do prosseguimento da tramitação do presente processo
administrativo e o encaminhamento dos autos conclusos para julgamento;
(2) sendo o Requerimento eficaz e válido, o órgão preparador deverá sobrestar o
andamento do presente processo enquanto pendente a análise do Requerimento
de Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal; e
(2.1) concluída a análise do Requerimento pela formalização do Acordo de
Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o ocorrido,
de modo a se possibilitar o reconhecimento da extinção da lide
administrativa; ou
(2.2) concluída a análise do Requerimento pela não formalização do Acordo
de Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o
ocorrido (inclusive se houve ou não desistência do recurso), de modo a
evidenciar o encaminhamento cabível.

Sendo assim, para que não haja equívocos no julgamento do presente processo,
voto por converter o julgamento em diligência (documento assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 311
DF CARF MF
Original